Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722611-02.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DO CARMO PINTO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO” ajuizada em desfavor de MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA e do CONDOMINIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3: “Trata-se de Ação de Interdito Proibitório ajuizada por MARIA DO CARMO PINTO em desfavor de MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA e CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, referente a turbação/esbulho do lote n.o 05 da Quadra 03, Conjunto “G” no Condomínio Privê Lago Norte I, tendo o lote n.° 05, inscrição no IPTU/TLP sob o n.° 49657321. Ao ID 91839431, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP compareceu aos autos, manifestando o interesse no feito, e a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. O Juízo da 25a Vara Cível de Brasília declinou para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Os autos foram redistribuídos e posteriormente, vieram conclusos para decisão. É o relato necessário. DECIDO. Confere-se, da documentação acostada e diante das manifestações nos autos, que o imóvel em litígio está inserido no Lote n.o 05 da Quadra 03, Conjunto “G” no Condomínio Privê Lago Norte I, parcelamento esse irregular, sendo certo que, ao que tudo indica, o autor e os réus ocuparam de forma ilegítima os lotes na área indicada. Nessa toada, a competência para processar e julgar matéria desta natureza, cujo fundamento é a proteção ao meio ambiente natural, é da Vara de Meio Ambiente. Segundo o disposto no art. 34 da Lei n.o 11.697/08, in verbis: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. No caso em tela, existe discussão a respeito do direito material vindicado frente ao dever de controle urbanístico urbano, regularidade da ocupação do solo e de proteção ao meio ambiente, impostos ao Estado. Em outras palavras, a pretensão esposada depende da análise da regularidade da ocupação do solo pela parte autora. A narrativa dos fatos contida na inicial denota a ocorrência de crime de parcelamento ilegal de imóveis e do crime ambiental de alteração de área non a edificandi. Nessa linha, frente à competência estabelecida ratione materiae, de natureza absoluta, o Juízo possui o dever jurídico de reconhecê-la de ofício, conforme art. 64, §1o, do CPC: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO DESTA para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, com fundamento no art. 34 da Lei n.o 11.697/2008 c/c art. 64, §1o do CPC. Remetam-se os autos ao Juízo competente, dando as baixas de estilo, independentemente de preclusão. Intimem-se.” A Agravante sustenta que é cabível a interposição de agravo de instrumento em razão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Afirma que, em se tratando de discussão possessória entre particulares, o fato de o terreno estar em loteamento irregular é irrelevante para atrair a competência da Vara do Meio Ambiente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar a competência do Juízo de origem (3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). Sem preparo em razão do benefício da gratuidade de justiça (fl. 87 ID 27297322). É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere em nenhuma das hipóteses restritivas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, porém a sua recorribilidade por agravo de instrumento vem sendo contemplada pela construção jurisprudencial. A competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é assim disposta no artigo 34 da Lei 11.697/2008: “Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo.” A Resolução 3, de 30 de março de 2009, que explicita e confere interpretação autêntica ao artigo 34 da Lei 11.697/2008, dispõe em seus artigos 2o e 3o: “Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I - As causas relativas ao “meio ambiente natural'', compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II - As causas relativas ao “meio ambiente urbano'', compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III - As causas relativas ao “meio ambiente cultural'', compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV - As causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural'', assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V - As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I - As causas em que o “meio ambiente'' não integrar o próprio objeto da ação; II - As causas em que questões relativas ao “meio ambiente'' sejam de caráter meramente incidental; III - As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.” Pelo que se depreende dos autos, no plano da cognição sumária, trata-se de conflito possessório entre particulares que, a despeito de se referir a imóvel aparentemente público, não tem reflexo ambiental nem envolve interesse público direto. Relevantes, assim, os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de retrocessos processuais que podem comprometer a eficiência e segurança da prestação jurisdicional. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator